Tribunal: STF
Processo: AI 532610
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de Instrumento. Provimento parcial.
Inconformismo da agravante. Jurisprudência assentada sobre a
matéria. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se
provimento a agravo regimental tendente a impugnar decisão fundada
em jurisprudência assente na Corte.
2.      RECURSO. Agravo de
Instrumento. Provimento parcial. Inconformismo da agravada. Ausência
 de argumentos consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental
improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
impugnar, sem argumentos consistentes, decisão fundada em
jurisprudência assente na Corte.